Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727870-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIANCARLO DE OLIVEIRA REU: LAMEIRA &amp; QUIRINO ADVOGADOS D E S P A C H O Ao autor para réplica. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora